Tribunal: TJBA
Processo: 0308436-90.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0308436-90.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. Advogado(s): BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. MULTA TRIBUTÁRIA. PERCENTUAL DE 60% PREVISTO NO ART. 15, I, DA LEI ESTADUAL Nº 6.348/91. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PATAMAR INFERIOR AO LIMITE DE 100 FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA SENTENÇA DOS EMBARGOS. AUTONOMIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apelação cível interposta pelo Banco Itaucard S/A, atual incorporador de parcelas do patrimônio do Banco Itauleasing S/A, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal ajuizados em face do Estado da Bahia para cobrança de IPVA sobre dezesseis veículos, no valor total de R$ 48.706,33. O Juízo a quo manteve a multa tributária de 60% sobre o valor do IPVA e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido pela Fazenda Pública. O apelante sustenta o caráter confiscatório da multa e a ocorrência de bis in idem na fixação de honorários, ante a prévia inclusão de verba honorária na Certidão de Dívida Ativa. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa tributária no percentual de 60%, prevista no art. 15, I, da Lei Estadual nº 6.348/91, reveste-se de caráter confiscatório, violando o art. 150, IV, da Constituição Federal; (ii) estabelecer se a fixação de honorários advocatícios na sentença dos embargos à execução fiscal configura bis in idem em relação aos honorários já incluídos na Certidão de Dívida Ativa. 3. O Supremo Tribunal Federal consolida o entendimento de que somente são confiscatórias as multas tributárias fixadas em percentual igual ou superior a 100% do valor do tributo devido, sendo válidas, portanto, multas situadas abaixo desse limite. 4. A multa de 60% prevista no art. 15, I, da Lei Estadual nº 6.348/91, de natureza punitiva, desestimula o inadimplemento do IPVA e se situa em patamar inferior ao limite de 100% fixado pelo STF, não violando o princípio da vedação ao confisco. 5. Os embargos à execução fiscal constituem ação autônoma em relação ao processo executivo, processada em autos apartados, razão pela qual a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na sentença que os julga não configura bis in idem com os honorários incluídos na CDA. 6. Os honorários inseridos na CDA destinam-se a remunerar o trabalho do procurador do ente público na fase executiva, ao passo que os honorários fixados nos embargos decorrem da sucumbência em ação autônoma, constituindo verbas de natureza e finalidade distintas. 7. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0308436-90.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO ITAUCARD S/A e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.